Tribunal: STF
Processo: ARE 1604380
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), assim ementado (Doc. 16, fls. 1-8):

 APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES MÚTUAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. 1 Considerando que das provas colhidas nos autos não é possível extrair a certeza necessária para condenação do apelante pelo crime de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica, impõe-se a reforma do édito condenatório para absolvê-lo em atenção aos princípios do in dubio pro reo e da presunção de não culpabilidade. 2 Corolário do Princípio da Dignidade Humana, de ofício, reconhece-se o Direito ao Esquecimento. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DE OFÍCIO, DIREITO AO ESQUECIMENTO.

Consta nos autos que GLAIBSON LEAL PONCIANO foi condenado à pena de 6 meses de detenção, no regime aberto, por ter cometido o crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Doc. 7).
Interposto recurso de Apelação pelo acusado, o TJGO deu-lhe provimento “para reformar a sentença proferida e ABSOLVER GLAIBSON LEAL PONCIANO do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal” (Doc. 16).
Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 22).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, o Ministério Público do Estado de Goiás interpõe Recurso Extraordinário, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 1, III; 5º, X e XIV e 37 da CF/88 (Doc. 26).
Nas razões recursais, argumenta que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás contrariou a normas fundamentais ao, sob o fundamento de aplicação do direito ao esquecimento, determinar a exclusão de dados relativos a processo-crime de acusado absolvido dos anais do Sistema de Justiça Criminal, impedir a coexistência de bens, valores e serviços constitucionalmente relevantes, a exemplo da Administração da Justiça Penal, da formulação de políticas criminais a partir de dados e registros do Sistema de Justiça Criminal, da eficiência administrativa e do direito à informação, demonstrando, assim, que a questão debatida nos presentes autos amolda-se perfeitamente às razões de decidir do referido precedente e à exigência de relevância jurídica”(Doc. 26, fl. 9).
Argumenta que “o direito ao esquecimento (right to be forgotten) ou direito ao apagamento (right to erasure) representa apenas a prerrogativa que o sujeito possui de não permitir que fatos pretéritos desabonadores, ainda que verídicos, ganhem a luz do dia e sejam expostos ao conhecimento geral. Relaciona-se, pois, com a autodeterminação informativa, que coloca a salvo da curiosidade alheia episódios isolados e significativamente distanciados no tempo, suscetíveis de causar constrangimento ao seu titular”(Doc. 26, fl. 10).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de que essa Corte Maior reforme parcialmente o acórdão vergastado, especificamente para afastar a determinação de exclusão dos dados relativos ao caso dos anais do Sistema de Justiça Criminal” (Doc. 26, fl. 15).
A Corte estadual inadmitiu o recurso aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 279, 282 e 356/STF (Doc. 32).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 37).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 24), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 31). O Min. Relator no STJ não conheceu do recurso (Doc. 59). Interposto agravo, foi ele desprovido (Doc. 75).
É o relatório. DECIDO.

O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.
No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás entendeu que, em decorrência da absolvição, aplica-se ao caso o direito ao esquecimento, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 16):

4 Direito ao Esquecimento 
Em razão da extinção da pretensão punitiva, não se pode refluir ao Apelante nenhum efeito negativo, devendo ser, neste sentido, apagados todos os dados junto as Agências do Sistema Penal, e em Juízo, em relação aos fatos que a ele foram imputados na Ação Penal que culminou neste Recurso. Tal medida implica no “Direito ao Esquecimento” e que decorre do Princípio da Dignidade Humana (art. 1º, III, CF), eixo vetor do paradigma Democrático reestabelecido com a Constituição de 1988. 
Quanto a isto, é salutar destacar que o cunho mandamental do texto Constitucional não deixa dúvidas quanto a premência na preservação de Direitos Fundamentais e, porquanto, da necessidade de apagamento de todas as informações negativas atribuídas ao indivíduo ao qual se imputou prática criminosa, uma vez expedido edito absolutório (lato sensu). A toda evidência, a preservação de referidos dados nas plataformas do Sistema Penal e nos arquivos do Judiciário, trará inevitáveis dissabores e prejuízos àquele que tem ali mantidos indevidamente informações sobre fatos pelos quais teve superada a questão, e por algum motivo, extinta a pretensão punitiva. 
Ademais, ainda que desnecessário pela afirmação do conteúdo do Direito a que merece proteção, ante a ausência de legislação infraconstitucional, mirando detidamente à matéria, em face da amplitude que se deve dar aos Direitos Fundamentais, neste particular por expressa determinação do art. 5º, § 2º, 1ª parte, da Constituição Federal, e mais, a teor do disposto no art. 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto nº 4.657/1942, atualizado pela Lei nº 12.376/2010), tem-se como aporte no Direito Internacional, o Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, normativa específica sobre o Direito ao Esquecimento e que, apôs ampla exposição de motivos, cujo item de interesse (65) e seu art. 17º que merecem ser transcritos:
[...]
Diante disso tudo, no âmbito nacional, tem-se o reconhecimento desta Garantia, podendo ser destacado o Enunciado 531 do Conselho da Justiça Federal - A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento – e o julgado do STJ no REsp 1334097, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, de 2021, e embora extensa sua Ementa, merece aqui transcrição de alguns trechos bem elucidativos:
[...]
Diante de tudo isso, e reconhecendo a existência do Direito ao Esquecimento, como decorrência do Princípio da Dignidade, de ofício, determino sejam apagados todos os registros junto as Agências do Sistema Penal no Judiciário, em relação aos fatos imputados ao Apelante. 
Para tanto, caberá ao Juízo de Origem tomar as providências necessárias para o cumprimento desta Decisão, oficiando-se às respectivas Agências Penais para atendimento desta determinação, bem ainda, fazendo cumprir junto à Escrivania ou Unidade Administrativa sob sua jurisdição, o mandamento de baixa nos dados de seu controle, de modo a não remanescerem registros negativos ao Sentenciado, em relação aos fatos que a ele foram imputados na Ação Penal, donde adveio o presente Recurso. 
ANTE O EXPOSTO, desacolhendo o parecer do órgão ministerial de cúpula, conheço do presente recurso de Apelação Criminal e dou-lhe provimento, para reformar a sentença proferida e ABSOLVER GLAIBSON LEAL PONCIANO do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Em decorrência da absolvição, aplica-se o Direito ao Esquecimento, na forma acima

O acórdão merece reforma.
A controvérsia diz respeito à possibilidade de exclusão de registros criminais com fundamento no denominado “direito ao esquecimento”, sobretudo após absolvição do acusado.
Entretanto a pretensão não encontra amparo na ordem constitucional nem na jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Inicialmente, destaco que esta CORTE, ao julgar o RE 1010606, Tema 786 da repercussão geral, firmou a tese da inexistência do direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente quando confrontado com outros valores constitucionais relevantes, afastando a possibilidade de apagamento de fatos verídicos da história individual ou coletiva.
Eis a ementa daquele julgado:

Recurso extraordinário com repercussão geral. Caso Aída Curi. Direito ao esquecimento. Incompatibilidade com a ordem constitucional. Recurso extraordinário não provido.
1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão por meio do qual a Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento a apelação em ação indenizatória que objetivava a compensação pecuniária e a reparação material em razão do uso não autorizado da imagem da falecida irmã dos autores, Aída Curi, no programa Linha Direta: Justiça.
2. Os precedentes mais longínquos apontados no debate sobre o chamado direito ao esquecimento passaram ao largo do direito autônomo ao esmaecimento de fatos, dados ou notícias pela passagem do tempo, tendo os julgadores se valido essencialmente de institutos jurídicos hoje bastante consolidados. A utilização de expressões que remetem a alguma modalidade de direito a reclusão ou recolhimento, como droit a l’oubli ou right to be let alone, foi aplicada de forma discreta e muito pontual, com significativa menção, ademais, nas razões de decidir, a direitos da personalidade/privacidade. Já na contemporaneidade, campo mais fértil ao trato do tema pelo advento da sociedade digital, o nominado direito ao esquecimento adquiriu roupagem diversa, sobretudo após o julgamento do chamado Caso González pelo Tribunal de Justiça Europeia, associando-se o problema do esquecimento ao tratamento e à conservação de informações pessoais na internet.
3. Em que pese a existência de vertentes diversas que atribuem significados distintos à expressão direito ao esquecimento, é possível identificar elementos essenciais nas diversas invocações, a partir dos quais se torna possível nominar o direito ao esquecimento como a pretensão apta a impedir a divulgação, seja em plataformas tradicionais ou virtuais, de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos, mas que, em razão da passagem do tempo, teriam se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público relevante.
4. O ordenamento jurídico brasileiro possui expressas e pontuais previsões em que se admite, sob condições específicas, o decurso do tempo como razão para supressão de dados ou informações, em circunstâncias que não configuram, todavia, a pretensão ao direito ao esquecimento. Elas se relacionam com o efeito temporal, mas não consagram um direito a que os sujeitos não sejam confrontados quanto às informações do passado, de modo que eventuais notícias sobre esses sujeitos – publicadas ao tempo em que os dados e as informações estiveram acessíveis – não são alcançadas pelo efeito de ocultamento. Elas permanecem passíveis de circulação se os dados nelas contidos tiverem sido, a seu tempo, licitamente obtidos e tratados. Isso porque a passagem do tempo, por si só, não tem o condão de transmutar uma publicação ou um dado nela contido de lícito para ilícito.
5. A previsão ou aplicação do direito ao esquecimento afronta a liberdade de expressão.  Um comando jurídico que eleja a passagem do tempo como restrição à divulgação de informação verdadeira, licitamente obtida e com adequado tratamento dos dados nela inseridos, precisa estar previsto em lei, de modo pontual, clarividente e sem anulação da liberdade de expressão. Ele não pode, ademais, ser fruto apenas de ponderação judicial.
6. O caso concreto se refere ao programa televisivo Linha Direta: Justiça, que, revisitando alguns crimes que abalaram o Brasil, apresentou, dentre alguns casos verídicos que envolviam vítimas de violência contra a mulher , objetos de farta documentação social e jornalística, o caso de Aida Curi, cujos irmãos são autores da ação que deu origem ao presente recurso. Não cabe a aplicação do direito ao esquecimento a esse caso, tendo em vista que a exibição do referido programa não incorreu em afronta ao nome, à imagem, à vida privada da vítima ou de seus familiares. Recurso extraordinário não provido.
8. Fixa-se a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”.

No âmbito penal, essa impossibilidade revela-se ainda mais evidente. 
Os registros criminais integram o sistema de justiça criminal e não se confundem com mera exposição indevida de dados pessoais. Ao contrário, constituem instrumentos essenciais à atuação estatal.
Nesse contexto, não há autorização legal para exclusão de registros criminais. A legislação processual penal, ao tratar da matéria, estabeleceu solução diversa: a proteção do indivíduo se dá por meio da restrição de acesso às informações, e não pela sua eliminação.
Dessa forma, o art. 748 do Código de Processo Penal deve ser interpretado de forma sistemática, não autorizando o apagamento de registros, mas apenas vedando a menção de determinadas ocorrências em certidões, especialmente quando indevida a sua divulgação ampla. 
Trata-se, portanto, de mecanismo de tutela da privacidade, sem inviabilizar a manutenção dos dados no sistema estatal.
Essa distinção é fundamental: sigilo não se confunde com supressão de dados. O ordenamento jurídico admite a limitação da publicidade, mas não o apagamento da memória institucional do Estado.
Por outro lado, não incumbe ao magistrado, de ofício e na ausência de requerimento, determinar a exclusão de registros, com fundamento genérico em princípios constitucionais, sobretudo quando inexistente previsão legal específica que autorize tal providência.
Tal providência configura atuação contra legem, incompatível com o princípio da legalidade e com a reserva legislativa em matéria processual penal.
Ressalta-se que os registros criminais desempenham funções essenciais: análise de antecedentes em futuras persecuções penais; verificação de reincidência ou habitualidade delitiva; subsídio a políticas públicas de segurança; produção de estatísticas e estudos criminais e controle e transparência da atividade estatal, dentre outras.
A eliminação desses dados comprometeria a integridade do sistema de justiça e geraria grave insegurança jurídica, ao impedir a reconstrução fidedigna de fatos pretéritos relevantes para a atuação estatal.
Nesse cenário, impõe-se reconhecer que o interesse público prevalece sobre o interesse individual de apagamento total dos registros. A proteção da dignidade da pessoa humana, embora central no sistema constitucional, não autoriza a supressão de informações legítimas e necessárias ao funcionamento das instituições.
Assim, a solução juridicamente adequada é a preservação dos registros, com eventual restrição de acesso, quando cabível, mas jamais a sua exclusão.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, CONHEÇO do Agravo e, desde logo, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na parte em que foi estabelecido o direito ao esquecimento. 
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente